Tribunal: TJMT
Processo: 1032274-46.2025.8.11.0000
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-11-25
Data de publicação: 2025-11-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1032274-46.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[CARLOS EDUARDO GOMES - CPF: 060.593.679-09 (ADVOGADO), AMAGGI EXPORTACAO E IMPORTACAO LTDA - CNPJ: 77.294.254/0001-94 (AGRAVANTE), JOSE ANTONIO TADEU GUILHEN - CPF: 796.588.818-15 (ADVOGADO), CASSIA CAROLINA VOLLET CUNHA - CPF: 222.742.508-39 (ADVOGADO), MARCELO TADEU FRAGA - CPF: 281.573.058-88 (ADVOGADO), NERI ENGLER - CPF: 139.871.789-49 (AGRAVADO), ISMAIL HASSAN OMAIRI - CPF: 039.090.839-86 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. DECISÃO QUE CONCEDE EFEITO SUSPENSIVO. ART. 919, § 1o, DO CPC. REQUISITOS PRESENTES. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. GARANTIA DO JUÍZO REALIZADA. MEDIDA QUE NÃO IMPEDE ATOS CONSERVATÓRIOS. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame:

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que deferiu efeito suspensivo aos embargos à execução, em razão da plausibilidade das alegações quanto à validade das assinaturas digitais no título executivo, ao uso de e-mail único por devedor e fiador, à cláusula penal e ao alegado excesso de execução.

II. Questão em discussão:

2. A questão em discussão consiste em verificar a presença dos requisitos do art. 919, § 1o, do CPC para a atribuição de efeito suspensivo aos embargos, diante da controvérsia sobre a validade formal do título, da necessidade de instrução probatória e da existência de garantia do juízo.

III. Razões de decidir:

3.

A concessão de efeito suspensivo aos embargos à execução exige a presença cumulativa dos requisitos da tutela provisória e a garantia do juízo por penhora, depósito ou caução suficientes, nos termos do art. 919, § 1o do CPC.

4. Havendo questionamento fundamentado sobre a validade das assinaturas eletrônicas apostas no título executivo, especialmente quando o documento não apresenta elementos suficientes para verificação imediata de sua autenticidade, mostra-se prudente a suspensão da execução até a adequada instrução probatória.

5. A utilização de email único por devedor e fiador, a alegação de abusividade da cláusula penal de 50% e a existência de possível excesso de execução são questões que, em conjunto, conferem plausibilidade às alegações defensivas, justificando a suspensão temporária dos atos expropriatórios.

6. Estando o juízo garantido por penhora de imóvel e presentes os requisitos da tutela provisória, deve ser mantida a decisão que concedeu efeito suspensivo aos embargos à execução.

IV. Dispositivo e tese:

7. Agravo de instrumento desprovido.

Tese de julgamento:

“Quando presentes controvérsias relevantes sobre a validade do título e havendo penhora suficiente, é legítima a suspensão dos atos expropriatórios sem prejuízo aos atos conservatórios.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC, art. 919, § 1o.

Jurisprudência relevante citada:

TJSP, AI no 2106662-17.2024.8.26.0000, j. 18/09/2024, 13a Câmara de Direito Privado.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por AMAGGI EXPORTAÇÃO E IMPORTAÇÃO LTDA. contra a r. decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, que, nos autos dos “
embargos à execução
” (Número: 1074588-15.2024.8.11.0041), opostos por NERI ENGLER, deferiu efeito suspensivo para suspender os atos expropriatórios no processo de execução de título extrajudicial no 1023108-95.2024.8.11.0041, reconhecendo a plausibilidade das alegações defensivas relativas à validade das assinaturas digitais apostas no “
Instrumento Particular de Acerto de Contas, Confissão de Dívida e Outras Avenças
”, à utilização de e-mail único por devedor e fiador, à suposta abusividade da cláusula penal de 50% e ao alegado excesso de execução, determinando a manutenção apenas dos atos de natureza conservatória (cf. id. no 205493773 – autos de origem).

A agravante sustenta que a decisão agravada é equivocada, pois o título executivo extrajudicial é dotado de certeza, liquidez e exigibilidade, subscrito mediante assinaturas eletrônicas qualificadas, emitidas por autoridade certificadora vinculada à ICP-Brasil, cuja validade é equiparada à assinatura física autenticada. Aduz que a utilização de e-mail comum pelos devedores é juridicamente irrelevante, uma vez que a emissão do certificado digital exige identificação pessoal e inequívoca do titular.

Sustenta, ainda, que a cláusula penal foi livremente pactuada entre partes empresárias em igualdade de condições, não havendo demonstração de excessividade ou de parcial cumprimento da obrigação que justifique a intervenção judicial. Quanto à alegação de excesso de execução, argumenta que o agravado não apresentou planilhas, memória de cálculo ou provas mínimas que conferissem verossimilhança às suas afirmações, tratando-se de defesa genérica e sem suporte probatório.

Defende que a suspensão da execução, em tais condições, afronta a presunção de validade do título e compromete a efetividade do processo executivo, uma vez que as alegações do agravado demandam ampla dilação probatória e não podem servir de fundamento para paralisar o curso da execução lastreada em confissão de dívida regularmente assinada.

Ao final, requer o provimento do recurso para cassar a decisão agravada e afastar o efeito suspensivo concedido aos embargos à execução, determinando o regular prosseguimento da ação executiva, bem como a condenação do agravado ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios de sucumbência recursal (cf. id. n° 314331393).

O pedido liminar foi indeferido (cf. id. n° 316412865).

Certificado que o agravado não apresentou contrarrazões no prazo legal (cf. id. n°

322819915).

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

A controvérsia central do presente recurso envolve o exame da presença dos requisitos legais previstos no art. 919, § 1o, do CPC, notadamente a probabilidade do direito invocado pelo embargante quanto à validade das assinaturas eletrônicas no título executivo, à utilização de
email
único por devedor e fiador, à alegada abusividade da cláusula penal de 50% e ao suposto excesso de execução, bem como a existência de garantia suficiente do juízo.

O recurso não merece prosperar.

Como é cediço, nos termos do art. 919, caput, do Código de Processo Civil, os embargos à execução não possuem efeito suspensivo automático.

No entanto, o § 1o do mesmo dispositivo estabelece que o juiz poderá, a requerimento do embargante, atribuir efeito suspensivo aos embargos quando verificados os seguintes requisitos: (i) relevância da fundamentação; (ii) perigo de dano grave de difícil ou incerta reparação; e (iii) garantia do juízo por penhora, depósito ou caução.

No caso em análise, o juízo de origem entendeu presentes tais requisitos, fundamentando sua decisão na plausibilidade das alegações defensivas relacionadas à validade das assinaturas digitais, à utilização de email único para devedor e fiador, à suposta abusividade da cláusula penal de 50% e ao alegado excesso de execução, além de constatar que o juízo já estava garantido por penhora de imóvel em nome do embargante.

Sobre o primeiro ponto, a agravante apresentou o Instrumento Particular de Acerto de Contas, Confissão de Dívida e Outras Avenças (cf. id. no 315510880), o relatório de assinaturas do contrato (cf. id. no 315510882 e 315510883), o relatório de conformidade do ITI (cf. id. no 315510884) e a declaração de competência técnica emitida pela empresa BRy Tecnologia (cf. id. no 315510885), que demonstraria a validade do título executivo.

Contudo, analisando o título executivo juntado aos autos, observa-se que consta apenas no final da última página a expressão "
Documento eletrônico assinado digitalmente no BRyCloud
", sem descrições detalhadas das assinaturas, códigos de autenticação ou outros elementos que permitam, de plano, afastar as dúvidas levantadas pelo agravado quanto à validade das assinaturas eletrônicas.

Embora a agravante tenha apresentado documentos técnicos para comprovar a validade das assinaturas eletrônicas, tais como o relatório de conformidade do ITI e a declaração de competência técnica da empresa BRy Tecnologia, tais documentos não foram submetidos ao contraditório na origem, de modo que a análise de sua eficácia demanda dilação probatória, inviável em sede de cognição sumária própria do agravo de instrumento.

Ademais, o questionamento quanto à utilização de email único (agroengler@gmail.com) para o devedor MARLON ENGLER e o fiador NERI ENGLER, conforme se verifica no relatório de assinaturas (cf. id. no 315510883), constitui circunstância que, ao menos em juízo de cognição sumária, justifica a plausibilidade das alegações defensivas e a necessidade de maior aprofundamento probatório.

Outrossim, constata-se que juízo
a quo
também fundamentou sua decisão em outros elementos relevantes, como questões relacionadas à cláusula penal e possível excesso de execução, matérias que apresentam plausibilidade suficiente para justificar a suspensão temporária da execução até a instrução dos embargos.

Importante ressaltar que a decisão agravada não extinguiu a execução, mas apenas suspendeu os atos expropriatórios, preservando os atos de natureza conservatória e de controle do patrimônio, como registro e manutenção da penhora, avaliação e depósito, vedando apenas a alienação ou transferência de numerário ao exequente até ulterior deliberação.

Nesse contexto, considerando que o juízo já se encontra garantido por penhora de imóvel em nome do embargante, não se vislumbra risco de prejuízo irreparável à agravante, uma vez que o processamento dos embargos apenas posterga eventual expropriação para momento oportuno, após o contraditório e a regular instrução probatória.

A propósito:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – Execução de título extrajudicial - Embargos à execução de título extrajudicial – Cédulas de crédito bancário - Decisão recebeu os embargos à execução sem efeito suspensivo – Fundamento dos embargos de falsidade das assinaturas das embargantes agravantes nas cédulas de crédito bancário que embasam a execução – Situação excepcional, a justificar a concessão de efeito suspensivo aos embargos mesmo sem a garantia da execução de que trata o art. 919, § 1o, do CPC – Precedentes do TJSP – Decisão reformada – Recurso provido.”

(TJ-SP - Agravo de Instrumento: 21066621720248260000 São Paulo, Relator.: Francisco Giaquinto, Data de Julgamento: 18/09/2024, 13a Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 18/09/2024)

Ressalte-se, por oportuno, que a presente análise possui natureza não exauriente, de modo que, após o devido contraditório, nada impede que o juízo de origem profira nova decisão acerca da suspensão da execução, reavaliando a presença dos requisitos legais à luz dos elementos probatórios apresentados pela parte agravante.

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso, mantendo integralmente a decisão agravada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/11/2025